Tribunal: TJBA
Processo: 8027549-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027549-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALICE ALMEIDA ARAUJO

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR A LEI Nº 9.656 /98. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DE IMPLANTES (CLÁUSULA 3.1 “F”). INTERPRETAÇÃO PELO CDC. INDEVIDA A RECUSA DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NO MONTANTE DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS). PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Apelação interposta por MARIA ALICE ALMEIDA ARAÚJO irresignada com a Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR /BA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, tombada sob o nº 8027549-88.2024.8.05.0001, que julgou improcedente o pedido.

O cerne recursal versa sobre a obrigatoriedade de custeio do aparelho auditivo que a idosa necessita para tratamento, como prescrito em relatórios médicos e a recusa indevida do plano de saúde, considerando que o contrato acostado aos autos consta cláusula que prevê a cobertura de implante.

No que concerne a cobertura do aparelho auditivo, verifica-se que o contrato acostado aos autos, datado de 1991, ou seja anterior a Lei n. 9.656/1998, prevê em sua cláusula 3.1 “f” a cobertura de transplantes e implantes (ID.62867447 fl.13).

Desta forma, ainda que se discuta a tese firmada pelo STJ que os aparelhos auditivos não têm cobertura obrigatória pelos planos de saúde, considerando que seja preservado o equilíbrio contratual, o que se observa neste caso, é que a relação contratual não se aplica aos ditames da nova legislação, e devem ser interpretadas suas cláusulas sob o manto do CDC.

A propósito, o entendimento do STJ é unânime quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de saúde anteriores à vigência da Lei nº 9.656/1998.

Com efeito, considerando os transtornos experimentados pela parte autora, e o valor aplicado em casos análogos nesta Corte, o valor deve ser fixado em R$10.000,00(dez mil reais).

Por fim, inverto a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante ao exposto, acolho o Parecer Ministerial e voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº8027549-88.2024.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador (Ba), apelante MARIA ALICE ALMEIDA ARAÚJO e apelado BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .